Tribunal: TJMT
Processo: 1026219-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026219-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), VALDICE MARTINS DA SILVA - CPF: 224.500.598-81 (AGRAVANTE), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (AGRAVADO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Valdice Martins da Silva contra decisão da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos n.º 1002139-81.2025.8.11.0087, ajuizada em face de Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda.. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a demanda poderia ser proposta perante o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, é devido o deferimento do benefício da justiça gratuita, independentemente da possibilidade de ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
O art. 98 do CPC estende o benefício da gratuidade da justiça a pessoas físicas e jurídicas que não disponham de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

5.
A agravante comprovou sua condição de hipossuficiência mediante extratos de pagamento, extratos bancários e fotografias de medicamentos e de sua residência, evidenciando renda líquida mensal de R$ 881,80 após descontos, com reduzida movimentação financeira.

6.
A jurisprudência do TJ-MT entende que a comprovação de dificuldade financeira, e não a miserabilidade absoluta, é suficiente para o deferimento do benefício, sendo descabida a negativa fundada apenas na possibilidade de tramitação no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência econômica, não sendo exigida a demonstração de miserabilidade.

A possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível não constitui fundamento legítimo para negar o benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDICE MARTINS DA SILVA
contra a decisão de ID. 200462770, proferida pela Vara Única de Guarantã do Norte – MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos n° 1002139-81.2025.8.11.0087, ajuizada em face de
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a demanda poderia ser ajuizada perante o Juizado Especial, o qual é isento de custas processuais.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que é idosa, possui baixa renda e é beneficiária de aposentadoria no valor de um salário mínimo mensal, conforme demonstra o extrato de benefício anexo.

Afirma que mantém sua subsistência tão somente pelo benefício que recebe, destinados em sua notoriedade as conta de despesas básicas.

Argumenta que a fundamentação de que a parte autora poderia ter optado pelo Juizado Especial Cível como forma de evitar os custos processuais não encontra respaldo jurídico para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 305343397.

Contrarrazões apresentadas em ID. 317569391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos cópia de extratos de pagamento, fotografias de seus medicamentos e de sua residência (ID 304807885), bem como cópia de extratos bancários (ID 200389795 – origem).

Observa-se que o extrato de pagamento juntado refere-se ao mês de julho e demonstra que a Agravante aufere remuneração bruta de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoitos reais), percebendo, contudo, o valor líquido de R$ 881,80 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), em razão dos descontos decorrentes de empréstimos.

Nos extratos bancários juntados aos autos de origem, verifica-se a existência de reduzida movimentação financeira desde o ano de 2022, o que corrobora a alegação de hipossuficiência da Agravante.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Ainda que assim não fosse, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte, "
É descabida a negativa de justiça gratuita fundada exclusivamente na possibilidade de tramitação do feito no Juizado Especial
" (TJMT, N. U. 1012407-67.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 31/05/2025).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025